Tribunal: STF
Processo: ARE 1448005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação Anulatória de Débito Fiscal. Alegação de ilegalidade dos lançamentos dos IPTUs de 2017 a 2021. Sentença que julgou procedente em parte o pedido. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Decretos 7.565/2017 e 7.801/18. Instrumento inadequado para a majoração da base de cálculo do imposto além dos índices de correção monetária. Ilegalidade constatada. Infringência ao princípio da reserva legal. Precedentes desta Corte em casos semelhantes, envolvendo o Município de Mogi Mirim. Sentença mantida, nesse aspecto. Aplicação de alíquotas progressivas de IPTU regulada pela Lei Complementar Municipal n. 42/1995. Inconstitucionalidade da lei municipal editada anteriormente à EC 29/2000 que se constata. Inteligência das Súmulas 589 e 668 do STF. Não caracterização de progressividade extrafiscal, prevista no art. 182 da CF. Precedentes. Nulidade dos lançamentos bem reconhecida, mantida a faculdade de o Fisco realizar novos lançamentos com base em alíquotas mínimas (tema 226 do STF). Sentença mantida. Recurso não provido. Nada a se prover em sede de reexame necessário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII; 30, incisos I, II, III e VIII; 145; 156, inciso I (redação anterior a EC 29/2000), e; 182, caput e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 30, incisos I e III, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, verifica-se que os mencionados decretos atualizaram os denominados “fatores de correção”, utilizados pelo Município para o cálculo do valor venal do imóvel consoante determina o artigo 12 do CTM.



    Para o imóvel da autora (com área de 545.374,76 m² - p. 66), inicialmente, o fator de correção observado nos lançamentos anteriores era de 0,291, conforme tabela III do Decreto Municipal n 1.859/84 (p. 105). Com o advento do Decreto n. 7.565/2017, o fator de correção aplicável ao imóvel passou a ser de 0,885 (p. 109), o que consubstancia aumento significativo da base de cálculo do IPTU e é rechaçado pela jurisprudência. O fator de 0,885 foi mantido pelo Decreto n. 7.801/18 (p. 112).



    (...)



    Deste modo, resta claro que a elevação do fator de correção, para os exercícios de 2018 e 2019, encerrou majoração indevida da base de cálculo do IPTU acima dos limites oficiais de correção monetária, eis que realizada por meio de ato infralegal, violando o disposto no artigo 150, inciso I da CF e artigo 97, inciso II, §1º do Diploma Tributário, além da orientação da súmula 160 do STJ:



    (...)



    Assim, ressalvada a possibilidade de cobrança dos IPTUs em voga, mediante a aplicação dos fatores de correção anteriores aos referidos Decretos ns. 7.565/2017 e 7.801/18, tal como consignado pela r. sentença recorrida, o recurso do Município não comporta provimento, nesta parte, eis que inadmissível a majoração da base de cálculo do IPTU por meio de ato do Poder Executivo, além dos índices oficiais de correção monetária.



    (...)



    Note-se que o legislador municipal previu duas exceções à aplicação da alíquota de 1% sobre os imóveis não edificados, quais sejam, (1) área igual ou superior a 1.000 m² e (2) a propriedade, domínio útil ou posse, pelo sujeito passivo da obrigação tributária, de mais de 2 (dois) terrenos não edificados, hipóteses em que os lançamentos ficam sujeitos à alíquota de 2% sobre o valor venal.



    Não se trata, portanto, de seletividade, já que esta pressupõe a diferenciação de alíquotas em razão da diversidade do objeto tributado, enquanto a lei municipal aqui em análise prevê a existência de alíquotas diferentes para o mesmo gênero (imóveis não edificados, sem observância dos critérios de localização ou destinação).



    (...)



    Ademais, não prospera a tese do Município de que a diferenciação de alíquotas prevista no art. 2º da LCM 42/95 se refere, na verdade, à progressividade extrafiscal, a qual constitui exceção à vedação da súmula 668 do STF. Isto porque, para a utilização de alíquota progressiva de IPTU na busca pela função social da propriedade (função extrafiscal inserida no capítulo da Política Urbana da CF/1988), cabia à municipalidade, em cumprimento ao Estatuto da Cidade, o esgotamento de várias providências, o que não restou demonstrado no caso aqui em análise. O Plano Diretor do município apelante (Lei Complementar Municipal n. 308/2015), ainda, exige a notificação prévia do proprietário, além de outras providências não comprovadas no caso concreto.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente